Tribunal: TJSP
Processo: 1007902-45.2020.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Apelação. Ação declaratória cumulada com indenização por danos morais e materiais. Descontos referentes a prêmio de seguro na conta do autor. Contratação não reconhecida. Sentença de parcial procedência. Relação de consumo. Falha na prestação de serviços. Danos materiais configurados. Restituição em dobro dos valores descontados que é devida no caso concreto. Danos morais configurados. Situação

Ementa:
Apelação. Ação declaratória cumulada com indenização por danos morais e materiais. Descontos referentes a prêmio de seguro na conta do autor. Contratação não reconhecida. Sentença de parcial procedência. Relação de consumo. Falha na prestação de serviços. Danos materiais configurados. Restituição em dobro dos valores descontados que é devida no caso concreto. Danos morais configurados. Situação que extrapola o mero dissabor e ingressa, efetivamente, na esfera do prejuízo extrapatrimonial. Sentença reformada. Recurso provido.